Tribunal: TJPA
Processo: 0004686-59.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004686-59.2019.8.14.0501

APELANTE: KELTON VALENTIM RAMIRES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO – ART. 155,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU, AINDA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, bem como pelo depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram das investigações do crime em comento. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE. Magistrado sentenciante que
não apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores da conduta social e da personalidade, resumindo-se a mencionar que o apelante tinha ambas voltadas para o crime, o que merece ser reformado. Pena-base redimensionada para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
quantum
que se torna definitivo, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, majorantes ou minorantes. - 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL, BEM COMO, DE OFÍCIO, MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O ABERTO,
DETERMINANDO-SE, AINDA, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, A SER FIXADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
KELTON VALENTIM RAMIRES DE SOUZA (ID – 4284434),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Distrital da Ilha de Mosqueiro (
ID - 4284432
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
requer a
absolvição por não haver prova da existência do fato ou de ter concorrido para a infração penal ou, ainda, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente,
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 4284434), o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4284435), pelo 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 4284424) que, no dia 19 de julho de 2019, uma guarnição da polícia militar (VTR 2510) estava realizando rondas ostensivas e preventivas nas mediações do Bairro Sucurijuquara, quando foi acionada por populares informando que um nacional estava transitando em via pública portando um fogão, de cor branca, e indo em direção à Invasão Paulo Fonteles.

Aduz que, após incursões nas intermediações da Invasão, os policiais conseguiram localizar e identificar o acusado, ora apelante, sendo que no interior da sua residência encontrava-se o produto do furto, subtraído da residência da vítima Josenaldo Mendes de Souza, localizada no Bairro do Carananduba, a qual teria sido arrombada pelo agente.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, inciso I, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do crime de roubo simples (art. 155,
caput
, do CP), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU, AINDA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque, a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes do ID – 4284425, e da prova oral coligida, mormente depoimento judicial da vítima, corroborado pelos relatos prestados, em juízo, pelos policiais envolvidos nas investigações do delito ora sob análise.

Em juízo, a vítima JOSENALDO MENDES DE SOUSA relatou ter sido informado pelo caseiro que um ladrão havia entrado no seu imóvel no Distrito de Mosqueiro, por meio de arrombamento do forro, e roubado o fogão, que, inclusive, era novo. Disse, ainda, que o caseiro viu quando o apelante subiu em uma escada para passar o fogão para o lado de fora do muro e quando ele saiu levando a
res furtiva
. Por fim, declarou que o recorrente, por azar, foi oferecer o referido fogão na casa do genro do seu caseiro, mas ele não quis comprar e falou para o sogro, que acionou a polícia, a qual foi até a casa do criminoso, cercou o local, prendeu o mesmo e recuperou o objeto subtraído, que o depoente reconheceu como sendo seu.

Em juízo, a testemunha ONILDO JORGE CABRAL DO NASCIMENTO, policial militar condutor, afirmou que o caseiro de um imóvel acionou a polícia, informando o furto de um fogão através do arrombamento do forro e da grade da residência. Disse que o apelante já era conhecido dos policiais que o acompanhavam e do caseiro, que informou o apelido dele, bem como que foram até à casa da avó do meliante, onde o mesmo estava, assim como o fogão, e o prenderam. Por fim, aduziu que o bem subtraído foi reconhecido pelo ofendido.

Em juízo, a testemunha LUIS CARLOS DA SILVA DE SOUSA, policial militar, aduziu que a polícia foi contactada por telefone e que foram até o local, onde constataram o arrombamento do imóvel da vítima. Disse que o recorrente foi visto saindo com um fogão e foram até à casa dele, pois sabia onde ele morava. Chegando lá, foram recebidos pela avó do acusado, a qual afirmou que ele era usuário, viram o aludido fogão e conduziram o indivíduo até a delegacia, onde o mesmo confessou o delito.

Em juízo, a testemunha BRUNO RAIOL DE CARVALHO, policial militar, asseverou que a polícia foi acionada através do CIOP pelo caseiro de um imóvel, informando que o local tinha sido arrombado, no que foram até a residência e constataram o arrombamento do forro e do portão, bem como a subtração de um fogão. Disse, ainda, que, após informações do caseiro, foram até à casa da avó do apelante na Comunidade Paulo Fonteles, onde encontraram a
res furtiva
.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, não sendo despiciendo lembrar que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL. APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVO ESPECIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com outras provas contidas nos autos, que não deixam dúvida acerca da prática do crime de furto pelo réu
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0702103-48.2020.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 07/10/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ACUSADO PRESO NA POSSE DA RES. CONDENAÇÃO MANTIDA
. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO. NECESSIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. DOLO EVIDENCIADO. AUTODEFESA. TESE DESCABIDA. DOSIMETRIA. CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME.

1.
Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, pela palavra da vítima e demais testemunhos colhidos em juízo, tendo o acusado sido preso na posse da res, há que se manter o decreto condenatório
.

(...)

4. A pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Inteligência do artigo 33, caput, do Código Penal.”
(TJ/MG, APR 0027558-62.2020.8.13.0145, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Desta feita,
improcedente o pleito de absolvição formulado pela defesa
.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

De início, anota-se que o juízo singular fixou a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sem observar o sistema trifásico, pois avaliou conjuntamente as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade (primeira fase) com a circunstância agravante da reincidência (segunda fase), o que necessita ser reparado.

Dito isto,
entendo que assiste razão à defesa nesta parte
, pois, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores da conduta social e da personalidade, resumindo-se a mencionar que o recorrente tinha ambas voltadas para o crime, o que não se mostra correto.

Logo,
redimensiono a pena-base do apelante pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
, do CP, para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
quantum
que torno definitivo, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, majorantes ou minorantes a serem reconhecidas.

Nessa perspectiva, pontuo que a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), reconhecida no juízo
a quo
, não encontra amparo legal, pois o recorrente não apresenta sentença penal condenatória transitada em julgado, mas tão somente outros processos criminais em andamento, a maioria em grau de recurso.

Em razão deste novo
quantum
de reprimenda,
modifico, DE OFÍCIO, o regime inicial de cumprimento para o aberto
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

Por fim, presentes os requisitos do art. 44, do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução
, nos termos do §2º do referido dispositivo legal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para redimensionar a pena-base do apelante para o mínimo legal, bem como, de ofício, modifico o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto,
determinando, ainda, a substituição da pena por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 09/11/2022